Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário comum. Desconto em conta corrente. Revogação de autorização de débito automático. Direito potestativo do mutuário. Resolução BACEN N.o 4.790/2020. Tema Repetitivo 1.085/STJ. Gratuidade de justiça. Impugnação genérica. Insuficiência probatória. Honorários advocatícios. Obrigação de fazer. Base de cálculo. Valor da causa. Tema repetitivo 1.076/STJ. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame
1 - Apelações cíveis interpostas pelo banco réu e pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando o cancelamento definitivo dos descontos automáticos em conta corrente referentes a três contratos de empréstimo, após revogação formal da autorização de débito pelo mutuário, com fundamento no art. 6.o da Resolução BACEN n.o 4.790/2020.
2 - A sentença acolheu o pedido de suspensão dos débitos automáticos com base no Tema 1.085/STJ e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente; e (ii) a base de cálculo adequada para fixação de honorários advocatícios em ação de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
4 - Conforme o Tema 1.085 do STJ e o artigo 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020, o consumidor detém direito potestativo de revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo e tal revogação não extingue a obrigação contratual, que remanesce exigível pelos meios ordinários de cobrança; cláusulas de irretratabilidade são ineficazes para obstar seu exercício.
5 - Os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva não vedam a revogação, pois o ordenamento expressamente a reconhece como prerrogativa do consumidor; o exercício de direito assegurado por norma regulatória e por precedente vinculante não configura venire contra factum proprium.
6 - Em ação de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, inexiste "valor da condenação" em sentido estrito; o proveito econômico, embora presente, não é mensurável diretamente no momento da sentença; aplica-se, portanto, a hipótese residual do Tema Repetitivo 1.076/STJ, com base de cálculo dos honorários fixada no valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese
7 - Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 224.310,74), majorados em 2% em razão da sucumbência recursal do banco (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "1. É legítimo o cancelamento unilateral, pelo correntista, da autorização para débito automático em conta bancária de parcelas de mútuo comum, conforme faculta a Resolução BACEN n. 4.790/2020 e a ratio decidendi do Tema Repetitivo 1.085/STJ, sem que tal revogação implique extinção da obrigação contratual. 2. Em ação de obrigação de fazer sem condenação pecuniária, sendo o proveito econômico de difícil mensuração direta, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 11; CDC, arts. 2o, 3o e art. 6o, IV; CC, arts. 313, 314 e 684; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6o, 8o e 9o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, REsp n. 1.872.441/SP e REsp n. 1.877.113/SP (Tema Repetitivo 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022. STJ, REsp ns. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema Repetitivo 1.076), j. 16.3.2022. STJ, REsp n. 2.192.535/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27.10.2025, DJEN 30.10.2025. STJ, REsp n. 2.183.619/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 16.10.2025. STJ, REsp n. 2.188.885/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025. STJ, Súmula 297. TJDFT, Acórdão 2091522, Rel.a Des.a Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 4.3.2026. TJDFT, Acórdão 2091422, Rel.a Des.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26.2.2026, DJe 3.3.2026. TJDFT, Acórdão 2040834, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.8.2025, DJe 19.9.2025. TJDFT, Acórdão 2025811, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 24.7.2025, DJe 7.8.2025.